Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711260-66.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO EDUARDO CABRERA RECORRIDO: AILA MARIA DOS SANTOS JACINTO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTROVÉRSIA JUDICIAL A RESPEITO DE BEM CONSTRITO ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DEFINITIVA. BLOQUEIO. BACENJUD. VALORES ALOCADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE POR EXTENSÃO. INVIABILIDADE. À míngua de decisão definitiva sobre a subsistência de anterior penhora de bem imóvel, em outra demanda judicial, mostra-se descabida a pretensão de utilizar tal constrição para respaldar o levantamento de outras penhoras posteriores efetuadas nos autos. As quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança e em fundos de investimentos até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Colaciona julgados do STJ em apoio à sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010